Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703979-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOTEL NACIONAL S.A. EMBARGADO: INCORP I EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso vertente, verifica-se dos autos de origem que o mandado de imissão na posse foi cumprido. Não possui, assim, o embargante, interesse-utilidade no julgamento do mérito dos embargos de declaração. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator